Tribunal: CARF
Processo: 10240.720527/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.

IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021, 13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sendo, esta, a inteligência da Súmula CARF no 4.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720527/2014-99
ACÓRDÃO
2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
GIULIANO DOMINGOS BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados.

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
2
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI
9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021,
13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional"
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não basta
a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da
natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta-
corrente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de
forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa
nos moldes da legislação que a instituiu.

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
3
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência
de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, sendo, esta, a inteligência da Súmula CARF no
4.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110. No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer em parte o
recurso voluntário interposto, não se apreciando a alegação de “abuso do poder do arrolamento
de bens”, vez que não foi levada ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira instância,
e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15-38.202 (p. 538), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
4
Trata-se de contestação a lançamento – Auto de Infração (fls. 3/8) – que
constituiu crédito tributário correspondente ao imposto de renda pessoa física,
exercício 2010; ano-calendário 2009. No procedimento fiscal detectou-se a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no total de R$ 2.597.117,32, com apuração de imposto de renda
suplementar, de R$ 706.251,90, sujeito a multa de ofício de 150%, de R$
1.059,377,85.
Conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 11/25), o contribuinte
foi cientificado pessoalmente, em 04/07/2013, do início do procedimento fiscal, e
intimado a apresentar extratos bancários de contas corrente, poupança e de
aplicações financeiras suas, de seu cônjuge e dependentes.
Em 25/07/2013, foi cientificado da continuidade do procedimento fiscal e da
alteração no Mandato de Procedimento Fiscal (MPF) para troca de um dos
auditores, ocorrida em 05/07/2013.
Em 09/08/2013, o contribuinte manifestou-se requerendo o cancelamento do
MPF por quebra de sigilo fiscal e pelo litígio judicial com um dos auditores
responsáveis pela fiscalização. A DRF/Porto Velho (RO), através do Ofício no
208/2013/GAB/DRF/PVO, esclareceu ao contribuinte: a) a fundamentação legal
para obter informações financeiras do contribuinte; b) que a substituição do
auditor, em 05/07/2013, ocorreu na primeira oportunidade após a Receita
Federal ter conhecido a existência do litígio judicial entre o contribuinte a o
auditor substituído, e c) sobre o prosseguimento do procedimento fiscal, a
inexistência de quebra de sigilo bancário, nem de nulidade do procedimento.
Em 21/10/2013, o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários, e
em 25/10/2013, o contribuinte comunica ser casado no regime de separação total
de bens, demonstrando a incomunicabilidade de seu patrimônio com o de seu
cônjuge, e pleiteando novamente o cancelamento do MPF com base nas mesmas
alegações (quebra do sigilo fiscal e litígio com um dos auditores). A DRF/PVO
ratifica os esclarecimentos prestados anteriormente (Ofício no 231/2013/GAB/DRF/PVO/RO).
Emitido novo Termo de Intimação (02/2013 – fls. 62/63), com ciência postal em
31/10/2013 (fl. 64). O contribuinte, apresenta nova manifestação requerendo a
anulação do procedimento fiscal.
A falta de apresentação dos extratos exigiu a emissão de Requisições de
Movimentação Financeira (fls. 70/75), em 27/11/2013, aos Banco do Brasil,
Bradesco e HSBC.
Em dezembro de 2013, os bancos forneceram as informações bancárias relativas a
três contas correntes, uma em cada banco (fls. 81/171). Analisados os extratos, e
após a exclusão dos depósitos/créditos relativos a transferências entre suas
contas correntes (mesma titularidade); de resgates de aplicações financeiras e dos
empréstimos bancários comprovados, foram relacionados diversos valores
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
5
creditados em suas contas correntes (anexos 1, 2 e 3 – fls 188/191). O
contribuinte foi intimado ( TIF 002/2014 – fl. 186/187) e re-intimado (TIF 03/2014)
a comprovar a origem dos créditos mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidentes datas e valores. Observado que a comprovação da
origem não é, simplesmente, identificar o depositante, mas sim, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito.
Em 16/05/2014, o contribuinte manifestou-se sobre os créditos em conta
corrente (fls. 244/247) informando que o montante de R$ 2.597.117,32, do total
de créditos, de R$ 4.283.389,85, tem como origem contratos de empréstimos
celebrados com as Construtoras Mauí, Engecom e TEC, apresentando
comprovantes de transferência, cópias de cheques, comprovantes de depósitos e
recibos emitidos pelas empresas e recibos por si assinados (fls. 248/322).
Apresentou ainda os comprovantes dos valores recebidos a título de distribuição
de lucros e dividendos que acatados pela fiscalização como a exclusão dos
depósitos correspondentes.
O contribuinte foi então intimado a apresentar os contratos de empréstimos
celebrados com as três empresas com firma reconhecida à época da efetivação do
empréstimo, assim como comprovante de recolhimento do imposto sobre
operações financeiras referente ao empréstimo contraído com a Mauí
Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda ME. O contribuinte intimado e re-
intimado, esclareceu que não recolheu IOF por entender que a operação não se
enquadrava como fato gerador do imposto. Quanto aos contratos, alegou que já
estavam em poder da fiscalização.
Para subsidiar o procedimento fiscal foram realizadas diligências, em abril de
2014, lastreadas em MPF específicos para as empresas Mauí ME e Engecom, que
após prorrogação de prazo (Engecom) e re-intimação (Mauí ME) apresentaram,
em junho de 2014, a documentação solicitada, a exceção do comprovante de
recolhimento de IOF (fls. 341/410).
A fiscalização analisou toda a documentação recebida, e considerou serem
insuficientes as informações relativas aos alegados empréstimos feitos ao
contribuinte por suas empresas porque, em nenhum momento, os contratos de
mútuo foram apresentados; porque o contribuinte não declarou, nos ajustes
anuais exercícios 2010 e 2011, qualquer dívida ou empréstimo; porque na DIPJ da
Mauí ME não consta empréstimo feito ao contribuinte. Ressaltado ainda que a
análise da contabilidade da Mauí ME, que só foi autenticada na Junta Comercial,
em 29/05/2014, portanto após ser intimada para apresentar a documentação
requerida, evidencia que a empresa não possui capacidade econômico-financeira
para disponibilizar ao sócio, R$ 1.141.967,32, especialmente porque declarou na
DIPJ não ter tido qualquer receita no ano-calendário 2009. Na contabilidade da
empresa Engecom havia registros de transações efetuadas relativas aos depósitos
em conta do contribuinte.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
6
Enfim, a análise de toda a documentação disponível, inclusive a apresentada pelas
empresas Mauí ME e Engecom, resultou na constatação da infração omissão de
rendimentos de R$ 2.597.117,32 (fl. 22), correspondente aos depósitos ou
créditos relacionados no Anexo (fls. 26/27), conforme a presunção legal instituída
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, porque comprovar o responsável pelos
créditos não significa apenas identificar o depositante, mas sim comprovar a
natureza da operação.
Aplicada a multa de ofício de 150% (qualificada) porque comprovada a ação
dolosa do contribuinte em tentar impedir o conhecimento do Fisco sobre a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda pessoa física.
O contribuinte, representado por procurador (fls. 489/491), impugna o
lançamento (fls. 425/488), e alega, preliminarmente, a nulidade do auto de
infração porque o auditor autuante desde o início do procedimento estava
impedido de atuar no feito porque disputa processo judicial com o contribuinte,
ferindo o art. 198 do Código Tributário Nacional (CTN). O início da fiscalização foi
motivado por suposta incompatibilidade da movimentação financeira do
contribuinte, mas este declarou no ajuste anual, rendimentos da ordem de R$
1.062.784,32, dos quais apenas R$ 10.800,00 tributáveis. Há ainda a quebra de
diversos princípios norteadores do processo administrativo fiscal, a exemplo de
ausência da motivação do ato, da não discricionariedade, entre outros. O art 142
do CTN dispõe que a atividade de lançamento fiscal é vinculada e obrigatória,
portanto não-discricionária, alegando que apesar do contribuinte desde a
primeira manifestação no procedimento alertar sobre o conflito judicial com o
auditor autuante, em nenhum momento, a autoridade fiscal pronunciou-se sobre
isto e, apenas houve a substituição após o impugnante ter comunicado o fato ao
outro auditor autuante. Alega que as reintimações não decorreram da falta de
manifestação do contribuinte que sempre, representado por procurador,
compareceu à repartição.
Alega nulidade por desobediência ao art. 10 do Decreto no 70.235 que regula o
Procedimento Administrativo Fiscal (PAF), pois o Termo de Documentos, uma
mera intimação administrativa para apresentar documentos, não menciona o
objeto da ação fiscal, qual a sua abrangência e nem as espécies tributárias a
serem auditadas. Isto causou prejuízos ao contribuinte ao desrespeitar os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega ainda que o lançamento fere
o art. 59 do PAF porque foi preterido o direito de defesa.
Também descumpridos os princípios constitucionais do devido processo legal e do
contraditório e ampla defesa. Há nulidade absoluta por violação ao princípio da
privacidade e do sigilo de dados, posto que há decisão da Justiça Federal de Porto
Velho impedindo a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Alega que, desde o
início do MPF, foi advertida a existência e juntada de decisão judicial exarada em
Mandado
de
Segurança
Preventivo
(liminar),
Processo
no
0008566-
98.2014.4.01.4100 – 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia,
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
7
garantindo ao contribuinte o direito de não ter seu sigilo bancário quebrado
diretamente pela Autoridade Fazendária nem de sofrer os efeitos da IN RFB no
802, de 27/12/2007.
Repete ainda as alegações de nulidade por desobediência ao princípio previsto no
art. 196 do CTN e por ausência de motivação pela inteligência do art. 142 do CTN,
aduzindo que recebeu com o Termo de Início de Fiscalização, um documento
denominado Mandato de Procedimento Fiscal (MPF), no qual havia um prazo
estabelecido. Vencido o prazo recebeu uma folha impressa informando a
prorrogação do prazo sem qualquer motivação, fato que estarreceu o impugnante
e surpreso entendeu que sua fiscalização teria se prorrogado várias vezes até o
lançamento, de 18/09/2014, após um lamentoso processo onde só uma parte
teve voz.
O contribuinte tinha a expectativa de que o auto de infração descrevesse o
procedimento de modo pormenorizado indicando os procedimentos realizados
tendentes a levantar o montante do crédito tributário constituído. Não fez
referências a provas, não mostrou onde obteve os valores da base de cálculo do
imposto e nem que meios utilizou para atingir os valores lançados, em ofensa ao
art. 142 do CTN. Alega que não foram observados os elementos indispensáveis
para conferir de validade o lançamento tributário, ora questionado, a impor a sua
nulidade. Aduz ainda que não é possível identificar a aplicação de eventual
correção monetária, juros e multa de mora, pois nem as penalidades foram
discriminadas nem apontados os dispositivos legais que lhe deram causa.
No mérito, alega que mesmo se os depósitos bancários tivessem sido obtidos de
forma legal, o lançamento fiscal não tem suporte porque depósito bancário não é
renda, nem têm correlação direta com sinal exterior de riqueza portanto,
inaplicável o art 42, da lei no 9.430, de 1996, conforme sustenta larga
jurisprudência. Também não ficou comprovado acréscimo patrimonial. A
presunção legal, alega, é inaplicável ao contribuinte pessoa física. O extinto TRF
entendeu ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base em depósitos bancários,
entendimento consignado na Súmula no182.
Reafirma as alegações durante o procedimento fiscal de que todos os depósitos
foram decorrentes dos empréstimos feitos pelas empresas do contribuinte, Mauí
ME e Engecom, tendo inclusive comprovado tal fato, alega, com os extratos e
documentos (saída e devolução) bancários e mais todos os documentos contábeis
apresentados. A fiscalização erra ao afirmar que a validade dos empréstimos está
condicionada à existência de contrato, alegação inverídica por ausência de lei
exigindo a formalidade. Também o fato do contribuinte ser o proprietário com
99,99% de participação, afasta a obrigatoriedade de contratos. A fiscalização
ainda aduz, sem qualquer suporte fático, que os depósitos são um
engendramento para transferir valores de pessoas físicas ou jurídicas para o
contribuinte. Para corroborar as inverdades da autuação, há a afirmação de que o
contribuinte seria proprietário da empresa TEC, quando ele apenas apresentou
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
8
nota promissória, assinada pelo real proprietário, de empréstimo que realizou
para a TEC, de R$ 24.000,00, cuja devolução comprovou com a entrada em sua
conta corrente.
Ademais, a fiscalização ao tempo que afirma que o contribuinte entregou todos os
comprovantes de transferências, cheques e depósitos e recibos emitidos pelas
empresas e por si, contradiz-se quando também afirma que o contribuinte não
comprovou a origem dos rendimentos por falta de apresentação da
documentação idônea e hábil. Esta contradição, observa, também vicia a
autuação fazendária. A atitude abusiva da fiscalização é reforçada, aduz, pelo fato
de ter intimado, em 18/02/2014, o contribuinte a esclarecer uma transferência de
R$ 500,00.
Alega que os pagamentos dos empréstimos para as empresas são comprovados
facilmente, com a devolução das importâncias que ingressaram e depois foram
retiradas da conta do contribuinte (doc anexos), mas a fiscalização permaneceu
silente sobre estas operações. Não há declarações de dívidas na Dirpf, porque as
operações de empréstimo e pagamentos ocorreram no mesmo ano, como alega
que comprova com os extratos e outros documentos.
Pelos mesmo motivo, inexiste na DIPJ da Mauí ME tais registros.
Sendo operação de empréstimo com ressarcimento no mesmo ano, não há
porque se falar em fato gerador de obrigação tributária, o que exige a extinção do
crédito tributário.
Quanto à falta de capacidade econômico-financeira em 2009 da Mauí ME,
presumida sem fundamento pela fiscalização, observa que no início de 2009 tinha
disponibilidade de R$ 764.950,55, a com aplicações no Banco do Brasil, da ordem
de R$ 600.000,00, e o contribuinte repassou para a empresa a título de futuro
aumento de capital, R$ 1.002.500,00, inclusive repasse registrado em sua Dirpf.
Estes valores já ultrapassam o empréstimo concedido de R$ 1.141.967,32.
O fato indiciário de irregularidade, segundo a fiscalização, da Mauí só ter
autenticado os livros contábeis em 29/05/2014, após a intimação, é infundado,
porque a intimação foi recebida em 28/05/2014, às 16:00, e em menos de 24
horas não seria possível fazer o balanço anual e imprimir os livros contábeis.
A multa de ofício aplicada e 150% é desproporcional, não respeita os limites
impostos pela Constituição Federal e tem efeito confiscatório. Inexistindo a
intenção de fraudar, a multa deve apenas ser aplicada para advertir e orientar o
contribuinte. Requer a redução da multa para 2%.
A utilização de índice de correção e mora incompatíveis com o ordenamento
jurídico também exige a anulação do auto de infração. Os juros aplicados atingem
até 92,85%, o que contraria preceito da Constituição Federal que estabelece juros
moratórios máximo de 1% ao mês. Alega ainda a inaplicabilidade da taxa Selic
porque inconstitucional, e requer a aplicação da correção com base IPC por ser
menor e mais benéfica.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
9
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 15-38.202 (p. 538), conforme ementa abaixo reproduzida:

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO. MULTA QUALIFICADA INAPLICÁVEL.
A constatação de rendimentos omitidos correspondentes a depósitos de origem
não comprovada, baseando-se em presunção legal, não pode servir, por si só,
para estabelecer o intuito de fraude que justificaria a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 579), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
a) nulidade do lançamento fiscal em face da existência de litígio judicial entre o
Recorrente e o auditor fiscal que deu início à fiscalização;
b) nulidade do lançamento fiscal em face da existência de contradições, omissões e
ausência de motivação da fiscalização;
c) inexistência de fato gerador: legalidade das operações de empréstimos entre o
Recorrente e suas empresas;
d) nulidade do lançamento fiscal por desobediência ao art. 10 do Decreto no
70.235/72;
e) nulidade do lançamento fiscal por desobediência ao princípio documental
previsto no art. 196 do CTN;
f) nulidade do lançamento fiscal por violação aos princípios da privacidade e do
sigilo de dados;
g) impossibilidade de quebra do sigilo fiscal pela autoridade fazendária;
h) dos depósitos bancários e a “presunção” de omissão de rendimentos – conceito
constitucional de renda;
i) do abuso do poder de arrolamento de bens;
j) desproporcionalidade e efeito confiscatório da multa aplicada (mesmo reduzida
para 75%);
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
11
k) inaplicabilidade da Taxa SELIC no cálculo dos juros de mora, os quais devem ser
limitados a 1% ao mês; e
l) pugnou, por fim, para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em
nome do patrono do Contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, dentre outras matérias, o “abuso do
poder do arrolamento de bens”.
Ocorre que, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte da Contribuinte em relação à matéria supra destacada.
De fato, é flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de
matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo
sido examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do
duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
12
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Das Demais Razões de Defesa objeto do Recurso Voluntário
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte, em face da decisão de primeira
instância que manteve incólume a infração por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, interpôs o recurso voluntário de p. 579,
esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos:
* nulidade do lançamento fiscal em face da existência de litígio judicial entre o
Recorrente e o auditor fiscal que deu início à fiscalização;
* nulidade do lançamento fiscal em face da existência de contradições, omissões e
ausência de motivação da fiscalização;
* inexistência de fato gerador: legalidade das operações de empréstimos entre o
Recorrente e suas empresas;
* nulidade do lançamento fiscal por desobediência ao art. 10 do Decreto no
70.235/72;
* nulidade do lançamento fiscal por desobediência ao princípio documental previsto
no art. 196 do CTN;
* nulidade do lançamento fiscal por violação aos princípios da privacidade e do
sigilo de dados;
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
13
* impossibilidade de quebra do sigilo fiscal pela autoridade fazendária;
* dos depósitos bancários e a “presunção” de omissão de rendimentos – conceito
constitucional de renda;
* desproporcionalidade e efeito confiscatório da multa aplicada (mesmo reduzida
para 75%);
* inaplicabilidade da Taxa SELIC no cálculo dos juros de mora, os quais devem ser
limitados a 1% ao mês; e
* por fim, pugnou para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em
nome do patrono do Contribuinte.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
O contribuinte alega reiteradas vezes a tese de que o seu sigilo bancário foi
quebrado ilegalmente, contrariando a Constituição Federal.
Cabível, então, reproduzir dispositivos da Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2.001, que dispõem sobre o sigilo das operações de instituições
financeiras.
(...)
Verifica-se, portanto, que conforme esta lei, o acesso às informações bancárias
independe de autorização, não constituindo quebra de sigilo. As informações
obtidas permanecem protegidas. A Lei 5.172, de 1966 (CTN), em seu artigo 198,
veda sua divulgação para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública Nacional ou
de seus funcionários, sem prejuízo do disposto na legislação criminal.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao público dos
negócios das instituições financeiras e de seus clientes. Assim, a partir da
prestação, por parte das instituições financeiras, das informações e documentos
solicitados pela autoridade tributária competente, como autorizam a Lei
Complementar no 105/2001 e o art. 197, II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966, o
sigilo bancário não é quebrado, mas, apenas é transferido à responsabilidade da
Autoridade Administrativa solicitante e dos agentes fiscais que a eles tenham
acesso no restrito exercício de suas funções, sigilo esse que não poderão violar,
ressalvadas as disposições do parágrafo único do art. 198 e do art. 199, ambos do
Código Tributário Nacional, como, aliás, prevê o inciso XXXIII do art. 5o da
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
14
Constituição Federal, sob pena de incorrerem em infração administrativa e em
crime.
No que diz respeito à participação no procedimento fiscal de auditor com o qual o
contribuinte tem litígio judicial, é fato que no MPF inicial, de 11/06/2013, ele fazia
parte da equipe de fiscalização, mas, em 05/07/2013, houve alteração no MPF
para substituir este auditor, informada ao contribuinte no Termo de Ciência e
Continuidade do Procedimento Fiscal, em 25/07/2013, data da ciência (fls. 33/34).
Cabe ainda registrar que nos documentos encaminhados ao contribuinte há
indicação de código do procedimentos fiscal que permite verificar a exatidão das
informações contidas nos diversos termos, e que a Receita Federal enviou ao
contribuinte Ofício (fls. 47/48), com ciência em 04/10/2013, para esclarecer todas
as questões até então suscitadas.
O contribuinte ainda alega a nulidade do auto de infração seja por quebra de
diversos princípios norteadores do processo administrativo fiscal, a exemplo de
ausência da motivação do ato, da não discricionariedade, da privacidade, do
devido processo legal, contraditório e da ampla defesa entre outros; seja porque a
atividade de lançamento fiscal é vinculada e obrigatória, portanto não-
discricionária; seja por desobediência ao art. 10 do Decreto no 70.235 que regula
o Procedimento Administrativo Fiscal (PAF), pois o Termo de Intimação, mera
intimação administrativa para apresentar documentos, não menciona o objeto da
ação fiscal, qual a sua abrangência e nem as espécies tributárias a serem
auditadas; seja por ferir o art. 59 do Procedimento Administrativo Fiscal.
A respeito da violação de princípios constitucionais, conforme alegado pelo
impugnante, observa-se não ser da competência do julgamento administrativo
pronunciar-se a respeito da conformidade da lei, validamente editada pelo Poder
Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no controle
concentrado, seja no controle difuso.
Ainda quanto à alegada nulidade, registra-se que o Auto de Infração revestiu-se
de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972 (PAF), com as alterações supervenientes. Tampouco há que se cogitar de
qualquer descumprimento do art. 142 do CTN que trata especificamente do
lançamento tributário formalizado pelo auto de infração ora contestado. Observa-
se ainda que inexiste incompetência do agente do ato administrativo ou
preterição ao direito de defesa, vícios insanáveis que conduzem à nulidade e que
estão previstos no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ressalta-se que, ao contrário do que alega o impugnante, a Auto de Infração (fls.
3/8) contém a descrição detalhada da infração imputada e da fundamentação
legal que baseou a autuação, bem como de todos os valores e cálculos
considerados para determinar a matéria tributada. O impugnante teve pleno
conhecimento do ilícitos tributário e pode exercer, sem qualquer restrição, seu
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
15
direito de defesa, o que se constata, facilmente, no próprio arrazoado
apresentado.
Ademais, apenas a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o
litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em contraditório e
ampla defesa, sendo improcedente a preliminar de cerceamento do direito de
defesa quando concedida, na fase de impugnação, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos.
Enfim, a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas legais que
regem a matéria em questão e não há que se cogitar de nulidade ou de
cerceamento de defesa.
O impugnante alega que, desde o início do MPF, a Receita Federal teve
conhecimento de decisão judicial exarada em Mandado de Segurança Preventivo
(liminar), Processo no 0008566-98.2014.4.01.4100 – 1a Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado de Rondônia, garantindo ao contribuinte o direito de não ter
seu sigilo bancário quebrado diretamente pela Autoridade Fazendária nem de
sofrer os efeitos da IN RFB no 802, de 27/12/2007.
Observa-se que os fatos contrariam o alegado, pois a liminar referida decorre de
Mandado de Segurança Coletivo, ajuizado em 25/07/2014 pelo Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura de Rondônia, com deferimento liminar em
21/08/2014, e ciência à Delegacia da Receita Federal, em 01/09/2014. Já o
procedimento fiscal contra o contribuinte, engenheiro civil, iniciou-se no ano
anterior (04/07/2013), com a ciência do início do procedimento fiscal, e
posteriores Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira em
27/11/2013. O auto de infração foi lavrado em 22/08/2014, e o contribuinte
cientificado do lançamento em 18/09/2014 (fl.28).
Para apreciação do auto de infração e das alegações do contribuinte quanto ao
mérito, deve-se analisar o que determina o artigo 42 da Lei 9.430/1996, com as
modificações supervenientes, base do lançamento:
(...)
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
depósitos bancários nos limites que a lei estabelece, não o faz.
Os argumentos de que os depósitos bancários não preenchem as condições
estabelecidas no Código Tributário Nacional, quanto ao fato gerador do imposto
de renda, não são adequados diante da definição estabelecida na Lei no 9.430, de
1996, que, na verdade, estabeleceu a presunção legal em favor do Fisco,
transferindo ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
16
A hipótese de aplicação da presunção legal é cumprida no momento em o
contribuinte deixa de comprovar a origem dos depósitos. A norma que estabelece
esta presunção cria o procedimento que deve ser observado durante a fase
inquisitorial do lançamento: o contribuinte, regularmente intimado, deve
comprovar a origem dos depósitos., inclusive descaracterizando a ocorrência do
fato gerador, não bastando para tanto a simples comprovação da origem. Seria
necessário que demonstrasse não se tratar de rendimentos tributáveis, ou, sendo
tributáveis, que já tenham sido regularmente submetidos à tributação, seja na
pessoa jurídica, seja na fonte.
Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil provar tão-somente o fato indiciário
(depósitos bancários) e não o fato jurídico tributário (obtenção de rendimentos).
Enfim, para a ocorrência do fato gerador, repete-se, basta a existência de
depósitos de origem não comprovada nos limites estabelecidos em lei.
No mérito, reafirma as alegações feitas durante o procedimento fiscal de que os
depósitos foram feitos pelas empresas do contribuinte, Mauí ME e Engecom, para
honrar contratos de mútuo. Agora, na impugnação, apresenta documentos (saída
e devolução) bancários, relacionando débitos em contas correntes do
contribuinte (fls. 492/497 e fls. 498/533) que alega comprovarem o pagamento
dos valores dos empréstimos (créditos nas contas correntes).
No caso em concreto, no procedimento de fiscalização foram identificados os
responsáveis pelos depósitos (duas empresas, das quais detém mais de 99% do
capital social, e uma terceira empresa). O contribuinte alega que resultaram de
empréstimos destas empresas mutuantes. Há, no entanto, uma série de indícios
que justificam a exigência de apresentação do contrato de mútuo, como, por
exemplo, os vultosos valores das operações e a falta de pagamento de Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF). Não se trata, portanto, de uma mera exigência
subjetiva da autoridade lançadora.
Cabe aqui registrar que, apesar de inexistir lei que prescreva a forma de
contratação dos mútuos, bem como que determine seu registro público, ou
mesmo o momento de quitação dos juros, as operações de mútuo, para fins de
comprovação legal, devem ser reguladas por contrato de mútuo entre as partes
envolvidas, no qual devem ser fixadas as condições gerais de operação, tais como:
prazo, forma de pagamento e juros, dentre outras condições e garantias inerentes
ao contrato.
Quanto às transferências entre o sócio e suas empresas, não necessariamente
decorrem de operações de mútuo, portanto, obrigatoriamente deve ser
comprovada a natureza de cada uma das operações para, assim, afastar a
presunção legal de omissão de rendimentos. O art. 302 do RIR/1999, prevê que os
pagamentos a pessoas físicas vinculadas à entidade podem ser impugnados pela
autoridade lançadora se o contribuinte não comprovar a origem e efetividade da
operação ou transação.
(...)
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
17
Não procedem também os seus argumentos apresentados agora na impugnação
de que os débitos nas suas contas bancárias para crédito nas contas de suas
empresas, comprovariam que os depósitos decorrem da justificativa alegada:
empréstimos de pessoas jurídicas para a pessoa física e pagamentos de
empréstimos (TEC). Os rendimentos obtidos e omitidos não permanecem
necessariamente depositados, e podem ter as mais diversas aplicações. E mesmo
o patrimônio declarado não poderia ser prova da inexistência de renda omitida,
pois, assim como os rendimentos, o patrimônio também pode ser omitido.
Não é relevante também o argumento de que as alegadas operações de
empréstimos não precisariam ser contabilizadas nem declaradas. Isto porque não
está em questão estas operações, mas os recursos em cheques e dinheiro em
espécie que foram depositados em sua conta bancária. Se fossem ativos da
empresa ou mesmo lucro, deveriam, sim, estar contabilizados. E só esta prova
poderia demonstrar a origem regular de recursos que somente estariam
transitando pela conta do contribuinte.
Mantida a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.
(...)
Quanto à inaplicabilidade da taxa Selic a título de juros moratórios, por sua
suposta inconstitucionalidade, alegada pelo impugnante, as Leis no 8.981 e no
9.065, ambas de 1995, que instituíram a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, dispõem especificamente
que, a partir de 1o de abril de 1.995, os juros de mora incidentes sobre tributos e
contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária, serão equivalentes à taxa
referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês
anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado. Ressalte-se que a Lei no 9.065 foi decretada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, o lançamento fiscal tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
18
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação
da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
19
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a Renda
- Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36
da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
20
Outrossim, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art.
6oda Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO,
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Destaque-se ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842). Confira-se:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
21
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05- 2021)
Neste espeque, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância neste
ponto pelos seus próprios fundamentos.
Quanto à alegação recursal de que a multa de ofício (reduzida pelo órgão julgador
de primeira instância de 150% para 75%) ofende o princípio constitucional da “proibição do
confisco”, insculpido no art. 150, inciso V, da Carta Republicana, esclarecemos que tal princípio é
dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei
deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720527/2014-99
22
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicala,
sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e referentes à Taxa Selic, trazemos à
baila os seguintes enunciados de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Lembrando que tais enunciados são de observância obrigatória no presente
julgamento.
Por fim, em relação ao pedido do Recorrente para que todas as comunicações,
notificações e intimações sejam endereçadas ao escritório do patrono, cumpre destacar que, nos
termos do Enunciado de Súmula CARF no 110, tem-se que, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário
interposto, não se apreciando a alegação de “abuso do poder do arrolamento de bens”, uma vez
que tal alegação recursal não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora
de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 677
DF CARF MF
Original